Tribunal: TJDFT
Processo: 0728491-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728491-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULLYANE AZEVEDO E SOUZA AGRAVADO: LUDELMAR MARQUES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ULLYANE AZEVEDO E SOUZA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004650-86.2012.8.07.0006, iniciado em desfavor de LUDELMAR MARQUES DE ARAUJO (executado), indeferiu o pedido de penhora dos créditos do executado a título de licença prêmio, nos seguintes termos da decisão de ID 49019681: “ULLYANE AZEVEDO E SOUZA pretende a penhora sobre valores relativos à licença-prêmio a ser recebido pelo devedor, até o montante de R$ 414.635,69 para satisfação integral da dívida remanescente. Para tanto, afirma que os valores são de caráter indenizatório. É o breve relato. Decido. Inicialmente, indefiro o sigilo da petição de Id 162416553 e dos documentos que a instruem, uma vez que a imposição não está garantida no art. 189 do CPC. Não há razão legal que impeça a publicidade no presente caso. Retire-se a marcação. No caso dos autos, não se discute que a verba de natureza salarial é impenhorável. Sobre as disposições da penhora, dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC que, exceto nas hipóteses legais, não se admite a penhora sobre verba de natureza salarial, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Assim, os créditos oriundos de verba com natureza salarial, somente em casos excepcionais, como prestação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Resp. 1815055, em acórdão relatado pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu que somente às prestações alimentícias é assegurado o direito à impenhorabilidade, tendo em vista a dicção do § 2o do art. 833 do CPC, acima transcrito. O cerne da questão cinge-se em aferir se os valores referentes à licença prêmio dizem respeito a verbas de natureza salarial, as quais, em regra, não seriam passíveis de penhora. Nesse compasso, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre a indenização decorrente da conversão de licença-prêmio em pecúnia possui natureza salarial. Cite-se precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS DE CONTA DE INVESTIMENTO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores percebidos a título de remuneração, não sendo possível sequer a penhora parcial, pois tal entendimento foi rejeitado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, firmou a tese acerca de sua impenhorabilidade absoluta. 2. Conforme orientação do STJ, em interpretação extensiva do disposto no artigo 833, X, do CPC é possível ao devedor poupar valores sob a proteção da impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, podendo ser depositados em cadernetas de poupança, em conta-corrente ou fundos de investimento, bem como guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS). 3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a indenização decorrente da conversão de licença-prêmio em pecúnia possui natureza salarial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1224586, 07218581620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. EXCEÇÕES LEGAIS. ARTIGO 833, § 2o, CPC. AUSÊNCIA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. NATUREZA ALIMENTAR. SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo por instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, deferiu pedido de penhora sobre valores relativos a licença-prêmio, convertida em pecúnia, depositados em conta salário da devedora. 2. Segundo o posicionamento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, sob o rito dos julgamentos repetitivos, disciplinado no art. 1.036 do CPC/15 (anterior art. 543-C do CPC/1973), definiu que são absolutamente impenhoráveis os salários. 2.1. Confira-se: "1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC (Recursos repetitivos), ratificou o entendimento de que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'" (1a Turma, Ag.Rg. no AREsp. no 549.871/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 10/9/2014). 3. Os valores decorrentes de licença-prêmio convertida em pecúnia não perdem seu caráter alimentar, e, ipso facto, subsiste a proteção legal de impenhorabilidade, notadamente quanto o crédito executado, oriundo de título extrajudicial (contrato de locação de imóvel), não se inclui entre as exceções previstas no § 2o do citado dispositivo, que permitem a mitigação da impenhorabilidade para dívidas alimentares ou no caso de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 3.1. Precedente da Casa: " (...) 1. O crédito decorrente de licença prêmio por assiduidade possui caráter alimentar, notadamente quando convertidos em crédito à viúva do de cujus (servidor público falecido), pois integra a pensão daquela beneficiária, motivo pelo qual está abarcado pela impenhorabilidade prevista no artigo 649, IV, do CPC. 2. Agravo não provido". (TJDFT, 4a Turma Cível, AGI no 2012.00.2.024760-9, rel. Des. Cruz Macedo, DJe de 8/5/2013, p. 97). 4. Agravo por instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1080428, 07033009820168070000, Relator: JOAO EGMONT LEONCIO LOPES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA CONVERTIDA EM PECÚNIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. 1. A conversão da licença-prêmio em pecúnia possui caráter compensatório, em virtude do não exercício de um direito legalmente assegurado. Todavia, esse viés indenizatório não retira o caráter alimentar do crédito, o que significa dizer que a licença prêmio convertida em pecúnia tem verba de caráter alimentar e de natureza indenizatória. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 801964, 20140020117958AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/7/2014, publicado no DJE: 15/7/2014. Pág.: 181) Nestes termos, não há dúvidas da natureza remuneratória salarial da verba sobre a qual se requer a penhora e da sua inequívoca impenhorabilidade, de modo a tornar impossibilitado o deferimento do pedido, haja vista que a dívida da credora não é de natureza alimentar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora dos créditos do executado a título de licença prêmio. De mais a mais, remanesce a penhora mensal de 30% sobre a remuneração líquida do devedor perante Senado Federal, deferido pelo Eg. TJDFT, em sede de agravo (Id. 48173874). Conforme consignado na decisão de Id 52348637, já foi implementada em folha de pagamento do devedor a penhora deferida pelo eg. TJDFT. Dessa forma, a efetivação de nova penhora sobre a remuneração do devedor importaria em duplicidade de construção sobre o seu salário, o que não é admissível. Em cumprimento ao acórdão, foi determinada a expedição de ofício ao órgão empregador para que realizar a penhora de 30% da remuneração líquida do devedor até a quitação do débito de R$ 389.614,01, sendo certo que a quantia está sendo depositada na conta bancária da parte exequente na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Id 48338235). Ocorre que a decisão ao Id 55278767 suspendeu e arquivou o processo com fundamento no art. 921 do CPC. No entanto, em razão da penhora efetivada diretamente na fonte pagadora, não há falar em fluência do prazo prescricional enquanto ela perdurar, uma vez que o transcurso da prescrição fora interrompido. Assim revogo a decisão de Id 55278767. Inabilite-a a fim de evitar tumulto processual. Segundo o documento ao Id 162416558, os descontos foram fixados da seguinte maneira: 93 parcelas de R$ 4.169,04 e 1 (uma) parcela residual de R$ 1.893,29, iniciando-se no mês de novembro de 2019. Assim, foram descontadas até o momento 32 parcelas, restando 62 parcelas, as quais deverão ser quitadas em aproximadamente 5 anos. Ante o exposto, suspendo o curso do processo até que os descontos sejam efetivados, isto é, até julho de 2029”. Em suas razões recursais (ID 49019677), a agravante sustenta que a licença-prêmio não se constitui como uma verba de natureza alimentar e, portanto, impenhorável. Aduz que “há notícia de que o Agravado, sr. Ludelmar Marques de Araújo, está para receber o benefício da licença-prêmio junto ao Senado Federal, visto que, conforme consta em legislação esparsa, tal benefício, destinado a servidores públicos, é um direito que, caso não tenha sido usufruído, pode dar ensejo a uma indenização”. Pede a tutela de urgência, sob o fundamento de que o direito da agravante se consubstancia no divórcio e partilha de bens, em razão de cumprimento de sentença que tramita há mais de 10 (dez) anos sem qualquer expectativa de pagamento do valor integral pelo agravado. Destarte, requer liminarmente seja deferida a penhora dos valores de licença prêmio convertida em pecúnia no limite do valor ora executado de R$ 414.635,69 (quatrocentos e catorze mil seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos). No mérito, a confirmação do pedido liminar. Sem preparo, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão de origem, viabilizando-se a penhora dos valores de licença prêmio eventualmente a serem recebidos pelo executado/agravado. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize a imediata penhora do valor em sede liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Não se olvide, em tempo, que já consta penhora deferida na lide no percentual mensal de 30% da remuneração líquida do devedor até a quitação do débito (atualmente próximo a R$414.635,69), em tese, cumprida regularmente mediante depósito na conta bancária da parte exequente, conforme informado pelo i. Juízo de origem, o que certamente poderá impactar no valor do saldo remanescente. Por outro lado, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, ainda que não se antecipe a decisão sobre a viabilidade da constrição ora vindicada, não se pode desconsiderar, em tese, o risco iminente do recebimento e saque da importância questionada pelo agravado-devedor, inviabilizando-se, em consequência, a possível satisfação do crédito pela parte agravante-exequente. Nesse quadro, tenho que é razoável e necessário, neste juízo de cognição sumária, conceder efeito suspensivo, para sobrestar este efeito da r. decisão até julgamento do presente recurso pela eg. Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mas, por outro lado, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO, para determinar o bloqueio do importe referente ao benefício de licença-prêmio eventualmente devido ao servidor Ludelmar Marques de Araújo junto ao Senado Federal, devendo ser comunicado à fonte pagadora para que não credite o referido benefício até solução definitiva da questão pelo d. Colegiado. Comunique-se o Senado Federal a respeito da presente decisão. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator